Tribunal: TJES
Processo: 5000184-83.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000184-83.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MARIA RODRIGUES FERREIRA GOMES
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACORDO ENTRE AS PARTES. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
Maria Rodrigues Ferreira Gomes
em face de decisão proferida pelo
1º Juizado Especial Cível de Colatina
, nos autos do processo nº 5004031-68.2022.8.08.0014, que condenou a impetrante a devolver à parte requerida a importância indevidamente retida, atualizada pela SELIC desde a primeira intimação para tanto, impondo-lhe ainda, nos termos do art. 80, §§2º e 3º, do CPC, o dever de pagar a tal contraparte, multa e indenização em valor fixo de um salário mínimo, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, para o cumprimento integral das ordens exaradas, com advertência de que eventual descumprimento poderá ensejar ato atentatório à dignidade da justiça, além de eventual cometimento de crime de desobediência.

2. Concedida a medida liminar em ID 7818456.

3.
Em petição de ID 8254345 a parte autora informa que as partes realizaram acordo. Assim, fica prejudicada análise do pedido formulado no Mandado de Segurança, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse do agravante.

4.
Ante o exposto,
RECURSO PREJUDICADO.
Extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)